Tribunal: TJSP
Processo: 2017706-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão de Primeiro Grau que homologou laudo de avaliação dos imóveis realizado por perito regularmente nomeado nos autos – Agravantes que não indicaram assistente técnico ou apresentaram quesitos oportunamente, por ocasião da nomeação do perito, nos termos do art. 465, § 1o, do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão de Primeiro Grau que homologou laudo de avaliação dos imóveis realizado por perito regularmente nomeado nos autos – Agravantes que não indicaram assistente técnico ou apresentaram quesitos oportunamente, por ocasião da nomeação do perito, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC - Inconformismo com o valor e a metragem atribuídos aos imóveis pelo 'expert' judicial - Ausência de elementos a infirmar a validade da avaliação realizada pelo vistor oficial – Descabimento da pretensão de utilização de prova emprestada consistente em laudo pericial de avaliação realizado em outro processo judicial aforado contra os mesmos réus - Recurso improvido, com a manutenção da r. decisão guerreada.